Tribunal: STF
Processo: HC 269507
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. PLEITO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.016.796, assim ementado:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de ilegalidade na condenação do agravante pela prática do delito de tráfico de drogas. 
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A decisão de origem afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, considerando a dedicação do agravante à atividade criminosa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve bis in idem na dosimetria da pena ao, supostamente, utilizar as mesmas circunstâncias para aumentar a pena-base e afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (ii) saber se há ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, considerando o quantum da pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não é a via adequada para revisar a dosimetria da pena ou para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a autoria e materialidade do delito, pois demanda amplo revolvimento do conjunto fático-probatório. 
5. A condenação do agravante foi fundamentada em provas suficientes, incluindo a apreensão de substâncias entorpecentes, laudos periciais, depoimentos de policiais, relatórios de análise de celulares apreendidos e diálogos que evidenciavam negociações de drogas.
6. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que demonstraram a dedicação do agravante à atividade criminosa, como a variedade e quantidade de drogas apreendidas, a habitualidade e o modus operandi adotado na prática delitiva. 
7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na pena-base fixada acima do mínimo legal e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. O habeas corpus não se presta à revisão de dosimetria da pena ou à desconstituição de conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria e materialidade do delito, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. A dedicação habitual à atividade criminosa e o modus operandi adotado na prática do tráfico de drogas são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na pena-base fixada acima do mínimo legal, conforme o § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para “readequar a reprimenda que lhe foi imposta para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo-se no mais a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos”.  
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade das provas, na condenação pelo crime de tráfico e na dosimetria da pena.
Alega “nulidade absoluta das provas digitais por inobservância da cadeia de custódia e impossibilidade de autenticação técnica” e aponta negativa de prestação jurisdicional, porquanto “o v. Acórdão proferido pela Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sequer enfrentou, em absoluto, a presente questão relativa à nulidade absoluta das provas digitais”. Aduz, também, a “ilegalidade da busca e apreensão” ante a “configuração de fishing expedition e extrapolação do mandado judicial”. Sustenta que “a análise minuciosa das provas constantes dos autos demonstra claramente que não há qualquer elemento robusto que comprove a intenção de comercializar as substâncias apreendidas, sendo incontroverso que as substâncias (151,3 gramas de maconha e apenas três comprimidos de MDA) destinavam-se exclusivamente ao seu consumo pessoal durante o período de férias”. Subsidiariamente, pugna pela “aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3”. Defende “fundamentação inadequada na elevação da pena-base” e “configuração do bis in idem na terceira fase da dosimetria”. Por fim, arrazoa a “ilegalidade na fixação do regime inicial fechado”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, e diante das flagrantes e sucessivas ilegalidades que maculam a condenação do Paciente – ilegalidades estas que a Autoridade Coatora, a Egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, lamentavelmente se recusou a sanar, mesmo diante de parecer favorável do Ministério Público Federal –, requer-se, com fulcro no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, que esta Suprema Corte se digne a CONCEDER A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o fim de cassar o v. acórdão proferido no HC nº 0244884-05.2025.3.00.0000 e, por conseguinte, sanar o manifesto constrangimento ilegal imposto ao Paciente, nos seguintes e detalhados termos:
PRELIMINARMENTE 
a) Reconheça a nulidade absoluta das provas digitais, obtidas em flagrante violação às normas cogentes de cadeia de custódia previstas nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, determinando sua exclusão integral, bem como de todas as provas delas derivadas (art. 157, caput e §1º, do CPP), resultando na absolvição do paciente por absoluta insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). 
b) Subsidiariamente, reconheça a manifesta ilegalidade da busca e apreensão realizada no quarto do paciente por ter extrapolado os limites do mandado judicial expedido (fishing expedition), determinando a exclusão das provas ilícitas decorrentes dessa diligência ilegal, resultando na absolvição imediata do paciente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. 
NO MÉRITO 
Na hipótese de superação das preliminares arguidas, requer-se: 
a) O reconhecimento da manifesta ausência de provas concretas e robustas que sustentem a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), determinando-se a imediata desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da mesma lei (posse de drogas para consumo pessoal), diante da ausência total de elementos probatórios objetivos que demonstrem a destinação mercantil das substâncias apreendidas, impondo-se a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, com as medidas educativas previstas em lei. 
b) Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), que seja reconhecida e aplicada imediatamente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º (tráfico privilegiado), em seu grau máximo de 2/3, diante da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação habitual a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa, circunstâncias essas expressamente reconhecidas pelo Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, nas alegações finais. 
c) Seja reconhecida expressamente a manifesta ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente, especialmente em razão da fundamentação inadequada utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperação da pena-base e da flagrante configuração do bis in idem ao utilizar os mesmos elementos valorados negativamente na primeira fase para afastar o privilégio do artigo 33, §4º, determinando-se a imediata correção da pena, retornando a pena-base ao mínimo legal e aplicando-se o redutor máximo de 2/3 do tráfico privilegiado. 
d) Que seja reconhecida expressamente a manifesta ilegalidade e ausência total de fundamentação concreta na fixação do regime inicial fechado, diante da pena definitiva imposta em patamar compatível com regime semiaberto ou aberto (artigo 33, §2º, alínea "b" do Código Penal), violando frontalmente as Súmulas nº 440 do STJ e nº 718 e 719 do STF, determinando-se sua imediata correção para fixação do regime inicial semiaberto ou aberto. 
e) Seja declarada a viabilidade jurídica e obrigatória substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes expressos do artigo 44 do Código Penal, diante do cumprimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos legais.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
A propósito, confira-se o seu teor:
[...]
Conforme já ressaltado, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas produzida na instrução processual, afastou a preliminar de quebra da cadeia de custódia e entendeu haver sido demonstrado a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, com lastro na apreensão de substâncias entorpecentes, confirmadas em laudos periciais, depoimentos dos policiais, relatório de análise de celulares apreendidos em cumprimento de mandados judiciais e diálogos que demonstravam negociação de entorpecentes, inclusive compartilhando comprovantes e referências aos tipos de drogas.  
Consignou-se que a defesa teve acesso aos autos do inquérito e da medida cautelar e "as conversas cujas fotos constam nos autos (fls. 37/72) foram devidamente lidas para o acusado Daniel durante seu interrogatório em juízo, tendo o acusado confirmado a legitimidade de todas as mensagens, ratificando seu conteúdo e sua autoria" (fl. 48, sem destaque no original).
Demonstrou-se que as circunstâncias da apreensão caracterizavam o tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), inviabilizando a pretendida desclassificação para uso próprio (art. 28) daquela norma). 
Ao afastar a minorante do art. 33, § 4º, daLei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias consideraram o conjunto de evidências concretas que demonstravam o envolvimento do agravante com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas. 
Além da variedade e quantidade de drogas apreendidas, a habitualidade, o  modus operandi adotado na empreitada delitiva de ambos os corréus (pai e filho) indicava não se tratar de agente ocasional, mas de pessoas dedicadas ao comércio ilícito de entorpecentes, não havendo falar em bis in idem. 
Nesse contexto, a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para infirmar a conclusão adotada na origem, pois necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório. 
Não obstante o quantum da pena aplicado, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime prisional fechado, consoante disposto no §3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como a jurisprudência desta Corte. 
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no  habeas corpus.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...] Diante da hipótese de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
A irresignação da defesa foi examinada na Corte estadual, com estes fundamentos (fls. 46/65):
[...]
Como visto, o Tribunal de origem entendeu que não houve quebra da cadeia de custódia, tampouco fishing expedition, pois as provas foram coletadas de forma idônea durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, com registro imediato do conteúdo dos celulares, sem indícios de adulteração. 
A alegada nulidade por cerceamento de defesa foi afastada, pois os patronos do acusado tiveram acesso aos autos do inquérito e às medidas cautelares, não havendo prejuízo concreto ao investigado. 
Entendeu-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas foi demonstrada pela apreensão de 151,3 g de maconha e comprimidos de Tenanfetamina (MDA), bem ainda na realização de laudos periciais. 
A autoria delitiva está lastreada nos depoimentos dos policiais, que descreveram a conduta dos réus durante a busca e apreensão; em relatórios de conversas extraídas dos celulares, que evidenciaram negociações de drogas com terceiros, inclusive com menção a transações financeiras e imagens de entorpecentes; e na conduta de Daniel, que, durante a busca, indicou onde estavam as drogas e confirmou a autoria das mensagens em seu interrogatório. 
Ressaltou-se que as circunstâncias da apreensão, a quantidade da droga, a forma de acondicionamento, as conversas sobre negociação e o compartilhamento de mensagens entre os envolvidos caracterizavam o tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) , inviabilizando a pretendida desclassificação para uso próprio (art. 28 daquela norma). 
A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para infirmar a conclusão adotada na origem, pois é necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório. 
Nesse sentido:
[...]
A defesa sustenta que as instâncias de origem incorreram em bis in idem ao afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com lastro em circunstância já valorada para o aumento da pena-base. 
Entretanto, não prospera a alegação. 
A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. 
Ao afastar a referida minorante, as instâncias ordinárias consideraram o conjunto de circunstâncias concretas que evidenciavam o envolvimento do paciente com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas. Além da variedade e quantidade de drogas apreendidas, o modus operandi empregado na empreitada delitiva de ambos os corréus indicam não se tratar de agente ocasional, mas de pessoa dedicada ao comércio ilícito de entorpecentes. 
A propósito:
[...]
Ademais, eventual revisão de tal conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 
Da mesma forma, não evidencio ilegalidade na fixação do regime fechado pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como em consonância com esta Quinta Turma. 
No mesmo diapasão:
[...]
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.”

Na espécie, quanto à suposta nulidade das provas, verifico que o Tribunal a quo assentou que “o Tribunal de origem entendeu que não houve quebra da cadeia de custódia, tampouco fishing expedition, pois as provas foram coletadas de forma idônea durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, com registro imediato do conteúdo dos celulares, sem indícios de adulteração”. 
Assim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado na instância precedente, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

No ponto, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha: 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)

Noutro giro, consoante se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Deveras, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

Demais disso, em relação ao pleito de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, o Tribunal a quo consignou que “as circunstâncias da apreensão, a quantidade da droga, a forma de acondicionamento, as conversas sobre negociação e o compartilhamento de mensagens entre os envolvidos caracterizavam o tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) , inviabilizando a pretendida desclassificação para uso próprio (art. 28 daquela norma)”. 
Com efeito, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido: 
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.168-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/2024)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inadequação da via eleita. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013). III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus . Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 243.443-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Di